Tribunal: CARF
Processo: 13820.720406/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720406/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.455 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO GALHARDO SEGURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO. PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovados os efetivos pagamentos da pensão alimentícia judicial por meio
de documentos idôneos, deve ser afastada a glosa referente a essa rubrica.
DEDUÇÃO
SOBRE
O
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa da pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário, uma vez que esta se constituiu em dedução desse rendimento,
que é sujeito à tributação exclusiva na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter a glosa de R$ 2.172,00 pagos a título de pensão
alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, conforme notificação de
lançamento constante das e-fls. 6 a 10.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alegou que a
dedução de pensão alimentícia foi feita com base em decisão judicial, que a empresa
PREMIATA ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA. descontou os valores de seu pró-labore, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720406/2018-38
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720406/2018-38

que a própria empresa realizou os depósitos de janeiro de 2013 a dezembro de 2014 e mais o 13o
salário na conta da ex-esposa, conforme comprovantes juntados aos autos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que a fonte pagadora não
informou o desconto de pensão em DIRF, além do que o valor que o contribuinte declarou como
pagamento de pensão é superior ao valor líquido recebido da fonte pagadora que atesta ter
havido de fato realizado o desconto em seu pró-labore.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/3/2019 (e-fls. 90) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 10/4/2019 (e-fls. 92 a 95), no qual
insiste que efetuou a comprovação necessária de que de fato houve o desconto do pagamento de
pensão de seu pró-labore.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares
Mérito
A lide gira em torno de glosa de pensão alimentícia, no valor de R$ 35.256,00.
Conforme consta da notificação de lançamento (e-fls. 8), a glosa se deu porque “o
comprovante de depósito relativo a janeiro de 2013 não informa o depositante e não está
acompanhado de recibo. Os comprovantes de transferência informam conta-corrente... a qual
pertence à Pessoa Jurídica Premiata Especialidades Químicas Ltda.”
Por sua vez a DRJ manteve o lançamento sob o entendimento de que:
1 – o valor pago a título de décimo terceiro salário não poderia compor a
dedução, eis que se trata de retenção exclusiva na fonte;
2 – embora a fonte pagadora tenha de fato efetuado os depósitos, ela era obrigada
a informar tal desconto em DIRF e fornecer ao contribuinte o informe de rendimentos pagos e de
retenção na fonte, nos quais deveria conter a informação de que houve desconto de pensão, o que
não aconteceu, conforme documento juntado aos autos;
3 - que a declaração constante das e-fls. 36 pela empresa, na qual atesta o
desconto mensal de R$ 2.712,00 do Pro Labore do contribuinte, valores estes depositados na
conta de Maria José Zopolato, a ex-esposa pensionista, conforme comprovantes, não é
instrumento hábil a comprovar descontos processados em folha de pagamento;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720406/2018-38

4 - o impugnante integrava o quadro societário com participação no capital da
fonte pagadora e o rendimento anual informado, após os descontos da contribuição
previdenciária e do imposto que foi retido na fonte, totaliza um valor líquido de R$ 34.862,64,
que sequer atinge a dedução pleiteada no valor de R$ R$ 35.256,00. Diante disso, entendeu ainda
a DRJ que não há como comprovar que o impugnante tenha de fato suportado tais pagamentos
com efetivo desembolso, exceto se omitiu rendimentos.
Entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte. O motivo da glosa
foi a não comprovação de que o impugnante tenha suportado o ônus do pagamento. Vê-se que na
decisão recorrida (e-fls. 85) é reconhecido que “... a empresa PREMIATA, de fato, efetuou os
depósitos em favor de Maria José Zopolatto, inclusive um valor a título de décimo terceiro
salário que é indedutível por se tratar de rendimento de tributação exclusiva.”
Entretanto, entendo que o conjunto probatório juntado ao autos, qual seja a
declaração da empresa Premiata às e-fls. 37, na qual declara ter descontado os valores do Pro
Labore do contribuinte, aliada aos recibos de depósito efetuados, constantes das e-fls. 14 a 36,
comprovam que de fato o contribuinte arcou com a despesa.
O lançamento foi efetuado com base exclusivamente nas informações prestadas
em DIRF. De fato a DIRF é obrigação acessória instituída pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil com base no art. 16 da Lei no 9.779/99 e tem a função estabelecida no § 2o do art. 113 da
Le no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, “...tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.” Dessa forma, goza de presunção relativa de veracidade, afastável tal presunção apenas
diante de elementos de prova contrários a ela, o que entendo ter acontecido no caso presente, à
vista dos documentos carreados aos autos.
Quanto ao fato de que os rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte seriam
inferiores aos valores pagos a título de pensão, compulsando os autos noto às e-fls. 44 que de
fato o total de rendimentos tributáveis líquidos declarados é de R$ R$ 34.862,64, ao passo que o
valor pago a título de pensão, excluído o décimo terceiro salário, é de R$ 32.544,00, o que de
fato leva a concluir que haveria uma possível omissão de rendimentos.
Entretanto, essa omissão não foi objeto do lançamento, de forma que não está sob
julgamento. Ademais, vê-se pela DAA acostada aos autos que o contribuinte possui outros
rendimentos, quais sejam, R$ 12.000,00 recebidos de pessoa física e R$ 29.483,98 recebidos do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), valores esses que somados aos demais dão suporte
ao pagamento da pensão. Ainda nesse sentido vale registrar que foi judicialmente determinado o
pagamento de pensão no valor de quatro salários mínimos, o que o contribuinte estaria
cumprindo.
Por fim, conforme já bem lançado pela DRJ, o valor pago a título de décimo
terceiro salário não poderá ser considerado como dedução, eis que se trata de tributação
exclusiva na fonte, não sujeita ao ajuste anual, conforme disciplina contida no Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda RIR/1999:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva (art.
620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no 8.134, de
1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.455 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720406/2018-38

III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI.
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, incisos II a VI ).
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Assim, a pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário já
constituiu dedução desse rendimento, que é sujeito à tributação exclusiva na fonte. A utilização
da dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
Isso posto, com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse do
Estado a promoção da justiça, à luz das provas apresentadas, entendo que pretensão recursal
merece prosperar em parte, devendo ser afastada a glosa do valor de R$ 32.544,00 pago a título
de pensão alimentícia no ano de 2013, mantendo-se a glosa no valor de R$ 2.712,00, referente ao
décimo terceiro salário.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para manter a glosa
de R$ 2.172,00 pagos a título de pensão alimentícia, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital